Tribunal: TJMT
Processo: 1006747-28.2021.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006747-28.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISEU RODRIGUES PEREIRA - CPF: 241.795.581-49 (APELANTE), THIAGO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 003.352.471-80 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ELISEU RODRIGUES PEREIRA - CPF: 241.795.581-49 (APELADO), THIAGO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 003.352.471-80 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO REQUERIDO, E DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATOS CANCELADOS APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RÚBRICAS FRAUDADAS POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR. MANUTENÇÃO. JUROS. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RESSARCIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

1- A Súmula 479 do STJ estabelece que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

2- “
O
desconto

indevido
de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.” (N.U 1014021-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
.

3- “OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.”
(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

4- “
De acordo com a tese firmada pela Segunda Seção sob o rito dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp no 1.111.270/PR, a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida depende da inequívoca demonstração de má-fé do credor
.” (AgInt no AREsp n. 1.848.600/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO 1006747-28.2021.8.11.0002

APELANTES: ELISEU RODRIGUES PEREIRA e BANCO SAFRA S.A

APELADOS: BANCO SAFRA S.A e ELISEU RODRIGUES PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ELISEU RODRIGUES PEREIRA e BANCO SAFRA S.A
contra a sentença proferida em Ação Declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito 1006747-28.2021.8.11.0002 - 3a Vara Cível da comarca de Várzea Grande
, em que se julgou “
parcialmente procedente os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de qualquer débito do requerente para o requerido relativo a Cédula de Crédito Bancário vinculada a proposta contratual no 13339929 (ID 59493383) e Cédula de Crédito Bancário vinculada a proposta contratual no 13297922 (ID 59493385); b) condenar o requerido devolver em dobro, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor relativo a Cédula de Crédito Bancário vinculada a proposta contratual no 13339929 (ID 59493383) e Cédula de Crédito Bancário vinculada a proposta contratual no 13297922 (ID 59493385), cuja quantia foi apresentada no documento de ID 50236801, a qual deverá ser corrigida monetariamente (INPC) a partir da data do pagamento indevido, e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e, c) condenar o requerido ao pagamento em favor do requerente da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido na data do primeiro desconto indevido (Súmula 54, STJ)
” (id. 141918453).

O BANCO SAFRA S.A apela e afirma que “
os contratos foram sim devidamente cancelados em maio de 2020, ou seja, administrativamente e quase 1 (um) ano antes do ajuizamento da presente ação
”.

Defende que “
O contrato 13234655 igualmente foi cancelado, porém o valor das parcelas continuam e continuarão a serem descontados do benefício do recorrido, uma vez que o contrato originário, de no 4555155, CONFESSADAMENTE CELEBRADO/CONTRATADO, foi reativado. Em consequência, as parcelas no valor de R$ 210,00 continuarão a ser descontadas até quitação do contrato
”.

Entende que “
não há que se falar em danos morais, pois os fatos narrados não foram suficientes para ocasionar tais danos ao recorrido
”.

Aduz que “
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, violou frontalmente o art. 944 e 944, § único do Código Civil
”.

Relata que “
é uníssono o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que, para se ter direito à repetição de indébito, é necessária a comprovação de má-fé do credor, o que em hipótese alguma ocorreu no presente caso
”.

Pede o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 141918457).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 141918461).

ELISEU RODRIGUES PEREIRA interpõe recurso adesivo e argumenta que, “
tendo em vista o princípio da razoabilidade e, considerando que o feito aborda duas contratações fraudulentas e não somente uma, tendo por base ainda que a indenização arbitrada pelo Juízo de 1° encontra-se aquém dos valores normalmente fixados por esta Colenda Câmara Recursal, entende-se que a majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é compatível e suficiente para reparar o dano experimentado pelo Recorrente, atendendo perfeitamente aos escopos de reparação e punição que informam o instituto da indenização por dano moral
”.

Expõe que, “
Por se tratar de responsabilidade extracontratual, se requer a aplicação dos juros a partir do EVENTO DANOSO, nos termos do Artigo 398 do Código Civil c/c SÚMULA 52 do STJ
”, e, “
Quanto à correção monetária, deverá incidir a partir da data do arbitramento da indenização por dano moral, consoante a Súmula 362 do STJ, o que desde já se requer”.

Requer o provimento do recurso nestes termos (id. 141918464).

Em contrarrazões, requereu-se o desprovimento do adesivo (id. 141918469).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO 1006747-28.2021.8.11.0002

APELANTES: ELISEU RODRIGUES PEREIRA e BANCO SAFRA S.A

APELADOS: BANCO SAFRA S.A e ELISEU RODRIGUES PEREIRA

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ELISEU RODRIGUES PEREIRA e BANCO SAFRA S.A
contra a sentença proferida em Ação Declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito 1006747-28.2021.8.11.0002 - 3a Vara Cível da comarca de Várzea Grande
, em que se julgou “
parcialmente procedente os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de qualquer débito do requerente para o requerido relativo a Cédula de Crédito Bancário vinculada a proposta contratual no 13339929 (ID 59493383) e Cédula de Crédito Bancário vinculada a proposta contratual no 13297922 (ID 59493385); b) condenar o requerido devolver em dobro, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor relativo a Cédula de Crédito Bancário vinculada a proposta contratual no 13339929 (ID 59493383) e Cédula de Crédito Bancário vinculada a proposta contratual no 13297922 (ID 59493385), cuja quantia foi apresentada no documento de ID 50236801, a qual deverá ser corrigida monetariamente (INPC) a partir da data do pagamento indevido, e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e, c) condenar o requerido ao pagamento em favor do requerente da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido na data do primeiro desconto indevido (Súmula 54, STJ)
” (id. 141918453).

Infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, visto os termos da Súmula n. 297 do STJ, que aponta ser aplicável o CDC às instituições financeiras, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.

Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:

“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC.
É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade
. Tudo referendado e complementado pela informação.

Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante,
na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor
.”
(
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
,

7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).

Nessa linha de raciocínio, a empresa tida como fornecedora possui o dever precípuo de realizar as suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira, como ocorrera no caso ora em análise.

Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “
riscos que razoavelmente dele se esperavam”
(CDC, art. 14, II)
.
Noutras palavras, inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.

O pleito inicial é de cancelamento das seguintes operações de crédito: Contrato n° 013234655; Contrato n° 013297922 e Contrato n° 013339929, porquanto se afirma não contratadas pelo autor.

Durante a fase de instrução, realizou-se perícia grafotécnica, em que se concluiu que, dos 3 contratos periciados, 2 não foram assinados pelo autor:

“[...] A ASSINATURA QUESTIONADA APOSTA NO CONTRATO OBJETO DESTE TRABALHO TÉCNICO GRAFOSCÓPICO, OBJETO DESTE LAUDO PERICIAL GRAFOSCÓPICO, APÓS ANÁLISE DESSE PERITO, CONCLUI QUE:

Ø
A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N°
13234655
DE ID. 59493386
FOI
ASSINADO PELO REQUERENTE, PORTANTO LANÇAMENTO AUTÊNTICO.

Ø
A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N°
13297922
DE ID. 59493385
NÃO FOI
ASSINADO PELO REQUERENTE, PORTANTO LANÇAMENTO INAUTÊNTICO.

Ø
A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N°
13339929
DE ID. 59493383
NÃO FOI
ASSINADO PELO REQUERENTE, PORTANTO LANÇAMENTO INAUTÊNTICO.

É o que tem a relatar.” (id. 141918446).

A Súmula 479 do STJ estabelece que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias
".

Existe falha de segurança interna do banco, que não identificou e nem bloqueou a contratação em nome do consumidor por terceiros, possuindo condições de análise dos documentos que lhe são enviados a conferência.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante ao fornecedor.

Além disso, a conduta delituosa de terceiro não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no §3o do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço, pois tem tecnologia suficiente a impedir a ocorrência de fraudes.

Desse modo, há responsabilidade do requerido quanto ao dano sofrido ao autor, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação por terceiros fraudadores, que simularam a assinatura constante do contrato.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”

A instituição financeira afirma no apelo que realizou o cancelamento dos contratos não assinados pelo consumidor antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, entretanto, a parte autora demonstrou que o Processo n° 1011789- 92.2020.8.11.00021, em que se questionava o Contrato n° 13297922, foi distribuído em 12/05/2020, com decisão liminar de suspensão dos descontos proferida em 20/05/2022, e somente fora cancelado em 12/08/2020.

Ademais, o Processo n° 1011905-98.2020.8.11.00022 foi distribuído em 14/05/2020 e a decisão liminar proferida em 18/05/2020, ao passo que o Contrato n° 13339929 fora cancelado em 22/05/2020.

Registro que referidos processos tramitavam no juizado especial e foram extintos pela alta complexidade a se aferir a controvérsia agora em solução.

Isto demonstra que não foi uma atitude voluntária da apelante para que os descontos se findassem. Foram necessários deferimentos de liminares nos respectivos processos para a devida solução do problema.

Portanto, ao serem descontados valores de outrem, sem seu consentimento, baseados em contratos fraudulentos, há dever de compensação por dano moral.

Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

Conforme entendimentos em casos análogos, “
O
desconto

indevido
de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.” (N.U 1014021-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
.

Demais julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA, LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM
DANOS

MORAIS
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA -
DESCONTOS

INDEVIDOS
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS -
DANO

MORAL
CONFIGURADO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos
danos
causados por
fraudes
ou delitos praticados por terceiros.
2. Comprovada a cobrança
indevida
, a restituição em dobro tem cabimento por força do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
3.
Cuidando-se de
descontos

indevidamente
realizados no benefício previdenciário da parte autora e consumidora, é cabível a indenização por
danos

morais
in re ipsa
.
4. A fixação do quantum indenizatório a título de
danos

morais
deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos
danos
e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
.
” (N.U 1001589-30.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 3.
O
desconto

indevido
de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.
”
(N.U 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)
.

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO também elucida:

“[...]
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Em relação aos juros de mora, em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu na Súmula 54 que
“OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.”
(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

É o caso dos autos. Não houve contratação pelo consumidor dos serviços que originaram os descontos, de modo que a sentença está correta em aplicar a Súmula 54 do STJ.

Sobre a correção monetária, deve incidir do arbitramento. Nestes dois pontos, a sentença deve ser
mantida.

Sobre o ressarcimento em dobro, o CDC estabelece, no art. 42, parágrafo único, que “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Em casos tais, “
De acordo com a tese firmada pela Segunda Seção sob o rito dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp no 1.111.270/PR, a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida depende da inequívoca demonstração de
má-fé do credor
.” (AgInt no AREsp n. 1.848.600/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.).

Não verifico má-fé do banco, e sim de terceiro que se passou pelo consumidor, de modo que o ressarcimento em dobro deve ser afastado.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso do requerido para afastar o ressarcimento em dobro, mantendo a forma simples, e DESPROVEJO o recurso do autor.

Deixo de majorar os honorários, pois o sucumbente (banco) se sagrou parcialmente vencedor no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022